Tribunal: STF
Processo: ARE 735558
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa. 3. Alegação de afronta ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. Matéria infraconstitucional. 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.